Tribunal: TJBA
Processo: 8000963-24.2023.8.05.0009
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n. 8000963-24.2023.8.05.0009 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: EDVALDO OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): PAULO CESAR CASTRO MARTINS EMBARGADO: OSVALDO NOLASCO DOS SANTOS Advogado(s): ROBEANE SILVA NOLASCO, ULISSES LEITE SOUZA, FERNANDA LIMA ARAÚJO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PROVA TESTEMUNHAL, DELIMITAÇÃO DA ÁREA, PROVA FOTOGRÁFICA E NECESSIDADE DE PERÍCIA. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE TODAS AS QUESTÕES RECURSAIS. VALORAÇÃO DA PROVA ORAL E DOCUMENTAL. PERÍCIA DEMARCATÓRIA. DESNECESSIDADE EM AÇÃO POSSESSÓRIA. RECONHECIMENTO DA POSSE ANTERIOR DO EMBARGADO E O ESBULHO PRATICADO PELO EMBARGANTE. JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. EMBARGANTE. OBJETIVO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. IMPOSIÇÃO. EMBARGOS. REJEIÇÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação n. 8000963-24.2023.8.05.0009, em que figuram como embargante e embargado os litigantes acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem pelas razões seguintes: Data registrada no sistema.